Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA EM VISTORIA DE VEÍCULOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente em determinar a suspensão temporária do contido no inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviços DETRAN/DF 230, de 09 de abril de 2021, para determinar que o DETRAN proceda aos atos administrativos necessários ao credenciamento da empresa autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 32342307). Liminar indeferida (Id. 32390341). Contrarrazões apresentadas (Id. 33465109).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Na espécie, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
5. Na hipótese dos autos, a Instrução Detran no 230/2021 estabeleceu como data limite para o pedido de credenciamento o dia 26/05/2021. Todavia, a agravante somente solicitou o seu credenciamento em 18/11/2021. Assim, ante a não observância da legislação de regência, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da antecipação de tutela. Ademais, o reconhecimento de nulidade da instrução demanda instrução processual.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.